Tribunal: TCU
Processo: 007.774/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2902/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.774/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarissa Gusmao Figueiro (XXX.675.836-XX); Gabriela Cristina Costa Silva (XXX.798.976-XX); Karolyne Araujo Resende (XXX.563.296-XX); Ludmila Gomides Freitas (XXX.403.038-XX); Maria Cordelia de Souza Lima Galasso (XXX.962.788-XX); Marina Alvarenga Botelho (XXX.313.206-XX); Veronica de Castro Lameira (XXX.652.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.